Tribunal: TCU
Processo: 023.478/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7258/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.478/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Moreira Silva (XXX.143.136-XX); Andreza Estevam Noronha (XXX.503.090-XX); Carlos Manuel Dutok Sanchez (XXX.762.567-XX); Fernando Rodrigues dos Santos (XXX.660.872-XX); Olavo Rodrigues Fagundes Neto (XXX.921.832-XX); Poliana Leticia Dias dos Santos (XXX.812.022-XX); Rafael Senra Coelho (XXX.199.596-XX); Silvana Costa Santa Rosa (XXX.553.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.